Tribunal: TCU
Processo: 006.007/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Recurso de reconsideração em TCE interposto por Manoel Adail Amaral Pinheiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Manoel Adail Amaral Pinheiro contra o Acórdão 1441/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Manoel Adail Amaral Pinheiro, negando-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos interessados e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.